Tribunal: TJBA
Processo: 8001477-18.2021.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001477-18.2021.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

Relatora: Ana Conceição Barbuda Ferreira

APELANTE: MARIA MOTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE ASSINATURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. ABATIMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I.
Caso em exame

Relação de consumo envolvendo negativa de contratação de empréstimo consignado pela autora, com alegação de fraude e descontos indevidos em benefício previdenciário. Sentença de improcedência, reconhecendo a regularidade do contrato.

II.
Questão em discussão

2. Discussão acerca da ausência de perícia grafotécnica para comprovação de autenticidade de assinatura e da regularidade do contrato pela instituição bancária. Arbitramento de indenização a título de danos morais. Possibilidade de compensação de valores depositados na conta corrente da autora.

III.
Razões de decidir

3. Configurada falha na prestação de serviço pelo banco, que não comprovou a regularidade da contratação por meio de perícia grafotécnica, em violação ao artigo 6º, VIII, do CDC.

4. O montante indenizatório, considerando a gravidade dos fatos, vulnerabilidade da consumidora e caráter punitivo-compensatório, fixado em R$6.000,00.

5. Cabimento da compensação de valores creditados indevidamente com a restituição dos valores descontados, para evitar enriquecimento ilícito da autora.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e acolher, em parte, os pedidos da parte autora.

Teses de julgamento: "Compete ao fornecedor de serviços bancários comprovar a regularidade de contratação de empréstimos mediante perícia grafotécnica quando impugnada a autenticidade de assinatura pelo consumidor." e "É cabível a compensação de valores creditados indevidamente com aqueles decorrentes da condenação, com vistas a evitar enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII; CC, arts. 389, 398 e 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1846649/MA; TJ-SP, Apelação 1005651-40.2023.8.26.0438; TJ-RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8001477-18.2021.8.05.0018, oriundo da comarca de Barra, figurando como apelante MARIA MOTA DOS SANTOS e apelado BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada em sistema.

ANA CONCEIÇÃO BARBUDA FERREIRA

Juíza Convocada – Relatora

(assinado eletronicamente)